Tribunal: TJDFT
Processo: 0729235-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729235-30.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SCENARIUS GRILL RESTAURANTE LTDA. RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8o, CPC). VALOR POSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8oA CPC. PREÇOS FIXADOS NA TABELA DA OAB. DESPROPORCIONALIDADE EM CAUSAS DE PEQUENO VALOR E COMPLEXIBILDIADE. FLEXIBILIZAÇÃO. 1. Com base na aplicação do tema repetitivo n.o 1.076/STJ, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser feita com atenção à regra da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8o, CPC, quando o valor da causa for muito baixo. 2. A observância direta e irrestrita do art. 85, §8o-A, CPC, obrigando a observância dos preços fixados na tabela divulgada pela OAB, trata-se de regra a ser flexibilizada em julgamentos envolvendo causas de pouca repercussão econômica e baixa complexidade, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Correta a sentença que rateia igualmente entre as partes a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, quando verificado que a parte autora teve reconhecida a procedência de metade dos pedidos deduzidos na petição inicial. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 85, caput, §§§ 2o, 8o e 8o-A, e 86, caput e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994, sustentando que não há que se falar em sucumbência recíproca, pois os pedidos que foram julgados improcedentes foram os consistentes na obrigação de não fazer da recorrida em se abster de cobrar abusivamente e extrajudicialmente a dívida. Pede, assim, que o ônus sucumbencial seja atribuído, exclusivamente, à recorrida, bem como que os honorários advocatícios sejam arbitrados em conformidade com a Tabela da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça, do STJ, do TJPR e do TJMT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 85, caput, §§ 8o e 8o-A, e 86, caput e parágrafo único, ambos do CPC, e 23 da Lei 8.906/1994, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não obstante o esforço promovido na instância originária, a autora ainda externa sua insatisfação, reclamando que os honorários sejam estabelecidos com atenção à tabela da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, como determina o § 8o-A, do art. 85, da Código de Processo Civil (...). A autora/apelante entende que os honorários devem ser fixados no valor correspondente a 25 URH (vinte e cinco unidades referenciais de honorários), o que, tomando-se por base o valor da cotação divulgado na página da OAB em junho de 2023 (URH = R$ 366,98)[2], atualmente equivale a quantia de R$ 9.174,50 (nove mil, cento e setenta e quatro reais e cinquenta centavos). Todavia, o atendimento dessa parcela da pretensão recursal acabaria por criar uma situação, no mínimo, inusitada, já que os valores dos honorários superariam, em muito, o proveito econômico obtido pelo cliente, que correspondia o reconhecimento de inexigibilidade de uma dívida, repita-se, no valor de R$ 795,57 (setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e sete centavos). Tal situação, caso confirmada, atentaria contra o próprio espírito seguido pelo Código de Ética e Disciplina da OAB, cujo artigo 38 se ocupa da tentativa de evitar essa incongruência sistêmica” (ID 49547327). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ademais, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (Súmula N. 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.126.028/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025